Tribunal: TJES
Processo: 0011857-41.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011857-41.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA DAS
PROVA
MENCIONADAS EM DEFESA.
SENTENÇA
MANTIDA
.
APELO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

I –
A teor do
§6º, do artigo 37, da Constituição Federal,

comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor,
cabe à concessionária de serviço público,
para fins de afastar sua responsabilidade,
demonstrar
que o prejuízo
eventualmente imputado
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

II –
C
otejada sua peça contestatória, assim como, o próprio apelo, não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP, tampouco se vislumbra cópias das telas de seus sistemas informatizados que demonstrariam a ausência de oscilação ou interrupção na rede de fornecimento do
s
Segurado
s
da Autora-Apelada
, não havendo
, em absoluto, prova mínima nos autos de todo o alegado pela EDP.

III
-

A
prova produzida pela Seguradora-Apelada é capaz de demonstrar o
nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, o
s
defeito
s ocorridos no aparelho eletrônico do Segurado, c
ujo prejuízo fora indenizado, teve causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.

I
V -
Recurso
conhecido
e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
0011857-41.2020.8.08.0035

APELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JU
ÍZA
:
DR
A
.
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
cível interpost
o por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em face da sentença
(Id. 8184240)
proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, na AÇÃO REGRESSIVA ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, cujo
decisum
julgou
procedente
o pedido autoral para condenar a
apelante
a ressarcir a
apelada n
o valor de R$ 3.730,00 (três mil e setecentos e trinta reais),
oportunidade em
que
a
condenou
ao pagamento d
as
custas
e honorários
advocatícios,
fixados
em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

No caso em apreço a Seguradora Apelada persegue a condenação da concessionária de energia elétrica, ora Apelante, ao ressarcimento dos valores que pagou ao seu segurado (
Condomínio do Ed. Costa Blanca)
por danos em equipamento elétrico (elevador), em tese causado por suposta oscilação de tensão na rede elétrica
ocorrida na data de 03.01.2019
, a caracterizar má prestação do serviço da Recorrente.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido ressarcitório, entendendo presentes a prova do dano e
da falha do fornecimento de energia, dizendo, portanto, presente
o nexo de causalidade da EDP.

Em suas razões recursais, sustentou
(i)
a ausência de registros de ocorrências na rede elétrica que possam ter ca
u
sado o prejuízo coberto pela Seguradora-Apelada
;
(ii)
ausência de resp
o
nsabilidade civil por não restar configurado o nexo de causalidade; (iii) presunção de legitimidade do procedimento administrativo que apurou a ausência de nexo de causalidade; (iv)
inobservância do procedimento previsto no art. 206 da Res. Normativa 414/2010 da ANEE
L
para apuração do dano
; e (vii)
desrespeito ao
procedimento
inserto no
art. 204, da
Res. Normativa 414/2010 da ANEE
L
, que exige o prévio requerimento administrativo.

P
ois bem.

N
ão é demais lembrar que,
por força do
§6º, do artigo 37, da Constituição Federal,

“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em decorrência de tal previsão,
comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor,
in casu
, pela
Seguradora, por sub-rogação
,
cabe à concessionária de serviço público,
para fins de afastar sua responsabilidade,
demonstrar
que o prejuízo
eventualmente imputado
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Nesse sentido, aliás, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...)
2.
Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4.
Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Aten
to a tais considerações
,
d
e plano assevero que a sentença recorrida não merece nenhum reparo.

E isso porquê em seu apelo a EDP apega-se a alegações de ausência de eventualidades no sistema de fornecimento de energia na data dos fatos, fazendo menção a documentos que retratariam as telas de seus sistemas informatizados
que ratificariam
a tese de que não houve falha na prestação do serviço,
a
fim de inviabilizar

o estabelecimento de nexo de causalidade.

Ocorre que
não existe nos autos qualquer espécie de documento juntado pela Apelante
, mormente
que dê conta da ausência de intercorrências em sua rede de fornecimento de energia
, ou seja, a Apelante faz menção ao longo de toda sua peça de defesa e da apelação, a documentos que
não existem na realidade dos autos
.

Veja-se que cotejada sua peça contestatória, assim como, o próprio apelo, não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP, tampouco se vislumbra cópias das telas de seus sistemas informatizados que demonstrariam a ausência de oscilação ou interrupção na rede de fornecimento dos Segurados da Autora-Apelada.

Igualmente, não consta dos autos o “
procedimento administrativo que apurou a ausência de nexo de causalidade
”
, suscitado pela EDP em sua defesa.

Ora, diante de tal realidade concreta dos autos, é imperioso dizer que
não há, em absoluto, prova mínima nos autos de todo o alegado pela EDP.

Claramente, não se desincumbiu a Apelante de seu
o
nus

probandi
, não havendo, em verdade, prova alguma no sentido de seu alegado.

Por outro lado, a prova produzida pela Seguradora-Apelada é capaz de demonstrar o
nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, o
s
defeito
s ocorridos no aparelho eletrônico do Segurado, c
ujo s prejuízo s fora m indenizado s
, t
iveram
causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A

S
eguradora
traz à baila em sua peça de ingresso
, documentação consistente, composta de análise técnica (
fl. 44)
,
dando conta que
os componentes
eletrônic
o
s

do elevador
fo
ram
danificad
o
s

por

picos
ultrarrápidos de tensão na rede
de energia
.

A análise da documentação exposta na exordial, quando não contrastada com nenhuma espécie de prova em sentido contrário,
já que
as razões da Requerida-Apelante quedam-se apenas ao campo das alegações, não deixam dúvidas de responsabilidade da EDP pelo sinistro ocorrido, a exsurgir o direito de regresso da
S
eguradora que cobriu os custos do prejuízo de seu Segurado, causado pela má prestação de serviço da Apelante.

É preciso deixar assente que não comporta a exclusão de responsabilidade reclama
da
a alegada
inobservância do procedimento previsto no art. 206 da Res. Normativa 414/2010 da ANEE
L
para apuração do dano
.

Não faz nenhum sentido em hipóteses como a dos autos, que antes de reparar o dano, no caso, de elevadores de edifícios segurados, aguarde o Condomínio os préstimos da Concessionária de energia em avaliar as causa do sinistro.

Ademais, as disposições de resolução da ANE
E
L, não tem o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas de modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC ou mesmo o CDC, que incide sobre a Apelante quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito vertido na exordial.

Da mesma forma, não há que se falar na improcedência da demanda alicerçada na ausência de prévio pedido administrativo do consumidor, formulado diretamente à concessionária/apelante, visando o ressarcimento dos prejuízos causados pela oscilação de tensão, haja vista que a previsão contida no artigo 204, da Res. Normativa 414/2010 da ANEEL, por óbvio, não obsta o acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88), notadamente em casos como o dos autos, no qual a apelante resiste ao pedido indenizatório.

Portanto, encontram-se presentes nos autos uma
conjuntura
de elementos probantes, a demonstrar o dano e o nexo de causalidade, decorrente
s
da falha no serviço da Apelante, a permitir, mormente quando ausente qualquer espécie de prova em sentido contrário,
impor responsabilidade à Apelante pelos danos causado
s
ao
S
egurado da Apelada
, a consagrar o direito de regresso aqui pretendido
.

Repise-se: inexiste nos autos comprovação de que os danos causados pela oscilação na rede de fornecimento de energia teriam ocorrido por caso fortuito, força maior ou por exclusiva culpa do segurado.

Inexistem, portanto, elementos nos autos, sejam, fáticos, sejam jurídicos, a dar ensejo à
reforma da sentença,
cuja manutenção, nestas condições,
é medida que se impõe
.

Desta feita, à
luz d
e todo o
exposto,
conheço

e
NEGO
PROVIMENTO ao

apelo
,
mantendo irretocável a sentença recorrida.

Majoro em 5% os honorários advocatícios fixados, considerando a su
cumbência
recursal da Apelante,
considerando a natureza e a importância
da causa,
além d
o grau de zelo profissional
e o local da prestação do serviço
, a teor do artigo §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.